Tribunal: TJMT
Processo: 0001405-63.2011.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001405-63.2011.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SCAMPISTA PECAS E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 09.362.312/0001-10 (APELADO), ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - CPF: 730.717.490-15 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0065-45 (APELANTE), CELSO DAVID ANTUNES - CPF: 330.534.647-72 (ADVOGADO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), GISELI VIEIRA DORNELLES DIAS - CPF: 000.731.421-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001405-63.2011.8.11.0015

APELANTE: TIM CELULAR S.A.

APELADO: SCAMPISTA PECAS E SERVICOS LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGALIDADE DO DÉBITO – ÔNUS DA RÉ –
PRINT
DE TELA DE COMPUTADOR – DOCUMENTO UNILATERAL E INSUFICIENTE –INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL PRESUMIDO – REPARAÇÃO DEVIDA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – JUROS DE MORA –INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

O “
print”
de tela de computador é documento insuficiente para atestar a quitação de débitos anteriores, já que produzido de forma unilateral e facilmente manipulado.

Não comprovada a origem do débito, impõe-se a declaração da sua inexistência, e, por consequência, a inclusão em órgão de proteção ao crédito configura ato ilícito cujos danos morais são presumidos e geram o dever de indenizar.

Não comporta minoração a quantia fixada para a reparação com razoabilidade e em consonância com o que tem arbitrado este Tribunal e o STJ.

Por tratar se de responsabilidade contratual, o valor da indenização dos danos morais é corrigido monetariamente a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ) e os juros de mora incidem desde a citação (art. 405 do CC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001405-63.2011.8.11.0015

APELANTE: TIM CELULAR S.A.

APELADO: SCAMPISTA PECAS E SERVICOS LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível de sentença proferida em Ação de Rescisão Contratual c/c Obrigação de Fazer e Danos Morais nos seguintes termos:

“(...)JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial por Scampista Peças e Serviços Ltda. contra TIM Celular S/A, para o fim de:

a) DEFERIR a tutela de urgência e, como consequência, DETERMINAR que a requerida exclua o nome da requerente dos cadastros de proteção ao crédito, exclusivamente quanto as obrigações jurídicas narradas neste processo, dentro do prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, sob pena de incorrer em multa diária arbitrada no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da realização de nova avaliação acerca da necessidade/conveniência da manutenção, majoração ou redução das ‘astreintes’ [art. 806, § 1.° do Código de Processo Civil/2015];

b) CONDENAR a empresa requerida, a título de indenização por danos morais, ao pagamento da quantia equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir da data do arbitramento da indenização [Súmula n.° 362 do STJ], e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a citação, visto que se trata de responsabilidade civil contratual [cf.: STJ, AgRg no AREsp n.° 220.240/MG, 3a Turma, Rel.: Min. Sidnei Beneti, j. 09/10/2012; STJ, AgRg nos EDc| no Ag n.o 665.632/MG, 4a Turma, Rel.: Min. Fernando Gonçalves, j. 18/11/2008];

c) DECLARAR a rescisão do contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes e, consequentemente, a inexigibilidade da dívida, que originou a inscrição do registro nos cadastros de inadimplentes;

c) INDEFERIR os demais requerimentos;

d) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, dado a sucumbência parcial [art. 86 do Código de Processo Civil], deverá arcar, a requerente, com 20% das custas processuais e a empresa requerida com os demais 80% remanescentes. Com espeque no conteúdo do art. 85, § 2° do Código de Processo Civil, CONDENO a requerente, no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% sobre o valor da condenação e, também, a empresa requerida no pagamento de honorários de advogado, arbitrados na proporção de 15% do valor atribuído à causa, considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou, vedada a possibilidade de compensação [art. 85, § 14° do Código de Processo Civil].”

A apelante afirma não estar demonstrado o alegado ato ilícito pois as cobranças que realizou são legítimas e, desse modo, devidos os pagamentos.

Aduz que a indenização deve ser em quantia proporcional à extensão do dano, e que os R$10.000,00 fixados na origem são exorbitantes e geram enriquecimento injustificado, além de não haver prova dos reais prejuízos suportados.

Pede a redução desse montante para no máximo um salário mínimo.

Argui que, conforme art. 240 do CPC c/c art. 405 do CC, os juros e a correção monetária incidem a partir da data da citação e não do fato que ensejou a indenização.

Contrarrazões nos Ids.103209501, 103209505 e 103209507.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001405-63.2011.8.11.0015

APELANTE: TIM CELULAR S.A.

APELADO: SCAMPISTA PECAS E SERVICOS LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação de Rescisão Contratual c/c Obrigação de Fazer e Danos Morais julgada parcialmente procedente para determinar que a ré exclua o nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito e pague R$10.000,00 de danos morais, corrigidos monetariamente pelo IPC-Fipe

a partir da data do arbitramento da reparação, e com juros de mora de 12% ao ano a contar da citação; além de declarar a rescisão do contrato de prestação de serviços e, consequentemente, a inexigibilidade da dívida, que originou a inscrição do registro nos cadastros de inadimplentes.

Ante a sucumbência recíproca, a autora foi condenada a arcar com 20% das custas processuais e a ré com os 80% remanescentes.

Foi estabelecido também que a autora fica obrigada ao pagamento dos honorários do advogado da parte adversa em 10% sobre o valor da condenação; e a ré deverá pagar os honorários do advogado da autora em 15% da quantia atribuída à causa.

Conforme narrado na inicial, a empresa apelada desenvolve atividade de comércio a varejo e serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores e teria sido procurada por uma representante da apelante que lhe ofereceu um plano empresarial de telefonia móvel com custo menor que o atual.

Então trocou o Plano Liberty Empresa pelo Plano Liberty Empresa + 100 (075/PÓS/SMP), e com isso teria à sua disponibilidade 07 linhas de telefonia móvel, com a promessa de que os aparelhos correspondentes seriam pelo sistema de comodato, ou seja, sem nenhum custo adicional.

No entanto, nas faturas acostadas aos autos consta a cobrança de 08 aparelhos parcelados em 24 vezes, e foram cobrados Plano Liberty Empresa + 100 (075/PÓS/SMP), Plano Liberty Empresa + 400 (079/PÓS/SMP) e 04 chips, portanto diversamente do contratado (Ids.103208962, 103208964, 103208967, 103208968, 103208973, 103208977, 103208983, 103208989, 103208993, 103208996).

Diante disso, sobreveio um débito de R$8.534,17, que resultaram em apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito no nome da apelada.

Ocorre que nas ações declaratórias negativas o ônus de demonstrar a existência do débito, até mesmo os termos da relação contratual, é da empresa prestadora do serviço, que neste caso juntou aos autos simples “
print”
de tela de computador que indicam a migração de plano, o que ratifica o argumento da apelada.

Nesse sentido, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS -
PROVA DA DÍVIDA - TELA DE COMPUTADOR - INSUFICIÊNCIA
- INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO - ILEGALIDADE - DANOS MORAIS IN RE IPSA – VALOR DA REPARAÇÃO MANTIDO - APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC/2015 - RECURSO NÃO PROVIDO.
O print de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente da dívida alegada
.
Não comprovado o débito, a inclusão em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram a obrigação de indenizar
. Deve ser mantido o valor da reparação fixado com razoabilidade, proporcionalidade e em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes. À verba honorária aplica-se o disposto no §11 do art. 85 do CPC, em grau recursal.
(N.U 1004886-09.2018.8.11.0003, julgado em 22/01/2020, publicado no DJE 27/01/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS– SERVIÇO DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - EVENTO DANOSO - RECURSO DESPROVIDO.
O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.
É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, se dá a partir do evento danoso (Súmula no 54/STJ).
(RAC n. 1006593-46.2017.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 18/11/2020, DJe de 19/11/2020).

Os
prints
não servem como prova, uma vez que são produzidos unilateralmente e, por essa razão, facilmente manipuláveis.

Logo, a documentação anexada não confirma de modo satisfatório a licitude da cobrança, o que afasta a tese de exercício regular do direito, situação que gera dano moral presumido e passível de indenização, como bem registrado pelo juízo
a quo
.

A propósito, desta Câmara:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES - - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO EXCESSIVO - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - LUCROS CESSANTES - AUSÊNCIA DE PROVA DAQUILO QUE A PARTE DEIXOU DE GANHAR - RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu provar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a sua licitude, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e portanto dispensada a produção de prova, mesmo se tratando de pessoa jurídica.

Se o montante indenizatório fixado supera o que tem estabelecido este Tribunal, deve ser reduzido. Não comprovado o quanto deixou de ganhar por culpa do réu, é descabida a condenação em lucros cessantes.
(N.U 0003611-35.2016.8.11.0028, julgado em 18/12/2019, publicado no DJE de 21/01/2020).

Do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica. Precedente.
3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1584856/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe de 31/08/2020).

A reparação deve atender ao disposto no artigo 944 do Código Civil, com a estipulação de valor que cumpra o caráter sancionatório e inibitório, seja suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, e leve em conta o grau da ofensa, a condição socioeconômica das partes, de maneira a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

Em atenção a esses critérios, a quantia de R$10.000,00 fixada na origem mostra-se razoável e proporcional à situação dos autos e está em harmonia com o posicionamento desta Corte.

A apelante argui ainda que, conforme art. 240 do CPC c/c o art. 405 do CC, os juros e correção monetária devem incidir a contar da data da citação e não do fato que ensejou a indenização.

Contudo, na reparação por prejuízos decorrentes de responsabilidade contratual, como nesta hipótese, os juros incidem a contar da citação, e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta fase, majoro os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da causa devidos para a parte autora (artigo 85, §11, do Código de Processo Civil).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021